Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.717.213/MT (TEMA 1.022). INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 202 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Por sua vez, o art. 189, § 1o, II, da Lei 11.101, de 9/2/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, prevê que “as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa”.
2. A c. 2a Seção do e. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar definitivamente REsp 1.717.213/MT, vinculado ao Tema 1.022, fixou a seguinte tese: "É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".
3. Incabível, portanto, o mandado de segurança na hipótese, porquanto, devidamente intimado em tempo hábil, o agravante deixou de apresentar recurso cabível em momento oportuno. A petição inicial mandamental deve ser indeferida para evitar a impetração como sucedâneo recursal, porque previsto para a hipótese instrumento recursal com mecanismo eficiente para pronta paralisação da eficácia do ato judicial atacado.
4. Recurso conhecido e desprovido.